Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se pode confundir contradição com motivação que não satisfaz o interesse da parte, sendo que, na espécie, as questões arguidas pela Defesa em sede de apelação (e repetidas nos presentes embargos declaratórios) foram analisadas de modo explícito e concatenado, inclusive à luz da legislação pertinente, da doutrina especializada e da jurisprudência pátria.
3. Embargos de declaração desprovidos.